Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA E SALPINGECTOMIA. LESÃO NA BEXIGA. SUTURA EM PLANO ÚNICO. FALHA TÉCNICA. OCORRÊNCIA. CONVERSÃO PARA LAPARATOMIA PARA MELHOR REVISÃO DA LESÃO. APLICAÇÃO DE TESTE DE AZUL DE METILENO. CORREÇÃO DA ABERTURA AINDA CONSTATADA COM SUTURA EM DOIS PLANOS. MEDIDAS DE CONTROLE SATISFATÓRIAS. APESAR DE FALHA TÉCNICA, NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Lesão na bexiga durante realização de cirurgia de histerectomia está prevista na literatura médica; embora a previsibilidade objetivo, não significa seja esperado pelo cirurgião. Verificação da ocorrência de culpa do cirurgião por lesão deverá ser avaliada em cada caso concreto.
2. De acordo com a literatura médica especializada, “sutura vesical em dois planos é o procedimento adequado recomendado pela literatura especializada para abordar as lesões vesicais”.
3. No caso, na primeira abordagem na lesão, o cirurgião suturou a lesão vesical da doente apenas em um plano (de acordo com a descrição cirúrgica por ele realizada), o que constitui falha técnica.
4. Diante da lesão vesical em cirurgia de histerectomia pela via vaginal guiada por videolaparoscopia, a conversão da operação para laparatomia pelo cirurgião com vistas a melhor revisão da lesão não constitui erro médico, mas medida de precaução, a qual está compreendida entre as alternativas possíveis apontadas pela literatura médica especializada.
5. “No campo da biopatologia, uma vez que é extremamente difícil atingir um grau de certeza absoluta, a existência do nexo causal entre um determinado antecedente e o evento nocivo pode muito bem ser afirmada com base num critério sério e razoável de probabilidade científica, especialmente quando não há provas da pré-existência, concomitância ou ocorrência de outros fatores determinantes" (Corte de Cassação Italiana, 2a Secção, Sentença n.o 632 de 21.01.2000).
6. Apesar da falha técnica do cirurgia na primeira abordagem da lesão vesical, não se lhe pode imputar, e nem, por conseguinte, ao hospital réu, a ocorrência da fístula vesicovaginal diagnosticada na autora. Após a constatação da lesão na bexiga da autora e sutura com catgut cromado 2.0, o médico, por prudência, decidiu, de maneira legítima, realizar laparatomia com vistas a melhor revisão da lesão, isto é, verificar se ela já havia sido reparada de forma satisfatória ou se ainda haveria algo a ser sanado. No tempo abdominal, referido réu fez o teste do azul de metileno na bexiga da autora, consistente em aplicar solução com tal corante objetivando a pesquisa de “vazamentos” na bexiga, oportunidade em que ainda foi encontrada uma pequena abertura, a qual foi suturada com vicryl 2.0 em dois planos, nos termos preconizados pela literatura médica especializada. Com o propósito de manter a bexiga da autora vazia até cicatrização das suturas na bexiga, o médico réu utilizou na autora sonda vesical.
7. Toda essa diligência do médico réu - converter a cirurgia para técnica que permitisse uma ampla visualização da bexiga, a aplicação do teste de azul de metileno para verificar se ainda havia alguma vazamento, o qual foi prontamente sanado de acordo com a literatura médica especializada, além da utilização de sonda vesical para manter a bexiga da autora vazia durante a cicatrização da lesão – faz dissolver o nexo de causalidade que haveria entre sua falha técnica na primeira abordagem da lesão e a fístula vesicovaginal encontrada na autora posteriormente. Em outras palavras, apesar da falha técnica, o médico réu tomou todas as precauções possíveis para revisar a lesão ocorrida na bexiga da autora durante a cirurgia, ocasião em que não mais foi constatado “vazamento”, bem como no pós-operatório com a aplicação de sonda vesical. Desse modo, é muito improvável que sua falha técnica tenha sido a causa da fístula vesicovaginal detectada na autora, de sorte que não resta demonstrado o nexo de causalidade necessário à responsabilidade civil.
8. Recurso conhecido e improvido.